Tribunal: TJDFT
Processo: 0731174-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Recusa de cobertura cirúrgica. Presença dos requisitos para a tutela de urgência.

1. O rol da ANS não é exaustivo. Limita-se a indicar o mínimo a ser assegurado pelos planos de saúde.

2. A cirurgia necessária para a retirada de excesso de pele superveniente à cirurgia bariátrica considera-se continuidade desta e tem caráter reparador e funcional, razão por que é injustificável a recusa de cobertura pelo plano de saúde.